Tribunal: CARF
Processo: 13830.900018/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.900018/2017-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.882 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
CRÉDITO.
COFINS
NÃO
CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O prazo para se pleitear o ressarcimento do crédito da Cofins não cumulativa é
do último dia do mês da apuração.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM
OS ENCARGOS PELO USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO
DA
ENERGIA
ELÉTRICA
E
CONTRATO
DE
DEMANDA. DIREITO AO CRÉDITO.
Na apuração do PIS e Cofins não cumulativos podem ser descontados créditos
sobre os encargos com demanda contratada de energia elétrica e pelo uso dos
sistemas de transmissão e distribuição da energia elétrica produzida pelo
contribuinte ou adquirida de terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, que negavam provimento quanto aos créditos sobre a energia contratada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, José Adão
Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.900018/2017-39
Fl. 4078
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.882 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900018/2017-39

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação eletrônica (DCOMP) no
02832.30182.200616.1.3.04-5188, com crédito original na data da transmissão no valor de R$
158.138,72, proveniente de pagamento indevido ou a maior relativo a DARF no valor total de R$
175.162,68 recolhido em 25/07/2011.
A matéria foi objeto de uma primeira análise cuja decisão proferida por
intermédio do Despacho Decisório eletrônico de 03/02/2017 não homologou a compensação
declarada.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade para pleitear a revisão
do Despacho Decisório alegando que seu crédito não havia sido apurado com base em DCTF
retificadora ativa na época da decisão administrativa.
A Primeira Turma da então DRF/JFA votou pelo não conhecimento da
manifestação de inconformidade quanto ao mérito do direito creditório pleiteado e pela
devolução do processo à autoridade a quo, para que, com base nas informações prestadas na
DCTF retificadora apresentada tempestivamente e outras que entendesse necessárias,
reapreciasse o mérito do direito creditório pleiteado na DCOMP no 02832.30182.200616.1.3.04-
5188, com vistas a se evitar eventual arguição de supressão de instância.
A matéria foi apreciada e novo Despacho Decisório, às fls. 3971 a 3979, foi
emitido para reconhecer crédito parcial no valor original de R$ 58.146,11, sob a fundamentação
de prescrição parcial de créditos que deram ensejo ao pagamento a maior.
A contribuinte foi notificada, apresentou manifestação de inconformidade, a qual
através do acórdão 106.003.675, foi julgada improcedente pela 17a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento 06 ao ratificar o entendimento do despacho decisório sob dois
argumentos:
i) O direito creditório pleiteado pela Recorrente estaria fulminado pela
prescrição dado que a transmissão da DCOMP fora em 20/06/2016, havendo
prescrito quaisquer pedidos cujo pagamento ocorreu antes de 20/06/2011; e
ii) Apenas a Tarifa de Energia (TE) refere-se ao valor efetivamente consumido,
pois a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) por tratar-se de tarifa
de manutenção, estaria inapta para a tomada de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e COFINS.
Inconformada, a Recorrente, perante este Tribunal, apresentou Recurso
Voluntário, em sua defesa, alegando ausência de prescrição para reivindicação de seu direito
creditório, bem como, pleiteando o direito a crédito das contribuições sobre a Tarifa de Uso do
Sistema de Distribuição (TUSD).
Em suma, é o relatório.

Fl. 4079
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.882 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900018/2017-39

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Entretanto, ante a existência de preliminar prejudicial de mérito- a prescrição,
passo a analisá-la.

1- Da preliminar de Prescrição
Alega a autoridade fiscal, ratificada pelo julgador “a quo”, que o fato de a
Recorrente haver formalizado DCOMP com base em DARF referente ao mês 06/2011 e pago em
25/07/2011 não geraria direito a créditos prescritos, Reitera, que o crédito pode ser aproveitado
no mês seguinte, em consonância com o §4o do artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002, mas que a
Recorrente, todavia, deve respeitar o prazo de 05 anos.
Pois bem. Como é sabido, quanto ao prazo para utilização dos créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, por mandamento legal, se submete
aos prazos dispostos no art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, ao prever que:
Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua
natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou
fato do qual se originarem. (grifos nossos).

A corroborar, esse foi o entendimento da Coordenação Geral de Tributação, ao
prever na Solução de Divergência no 21, de 29 de julho de 2011, assim ementada:
Assunto: Normas de Administração Tributária
EXISTÊNCIA
E
TERMO
DE
INÍCIO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL DOS CRÉDITOS REFERIDOS NO ART. 3o DA
LEI No 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2001; E NO ART. 3o
DA LEI o 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
Os direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, estão sujeitos ao prazo prescricional previsto
no art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932.
Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm
natureza complexiva e aperfeiçoam-se no último dia do mês da
apuração.
O termo de início para contagem do prazo prescricional relativo
aos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de
Fl. 4080
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.882 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900018/2017-39

2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, é o primeiro dia do
mês subsequente ao de sua apuração;
Dispositivos Legais: art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro
de 1932; art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2001; art.
3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (grifos nossos).

Daí, vejamos. A Recorrente retificou as DACONS correspondentes às
competências de fevereiro, março e abril de 2011 para apropriar-se dos créditos da não
cumulatividade de Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, de acordo a cada competência a
que correspondem, conforme e-fls. 4030 a 4037.
Entretanto, na DACON correspondente à competência 06/2011, referente ao
pagamento efetuado a maior objeto do presente processo- Ficha 23A – Créditos Descontados no
Mês - COFINS- Regime Não-Cumulativo, da DACON retificadora, entregue em 18/06/2016,
constata-se que a Recorrente tentou utilizar-se na competência de junho de 2011.
Do mandamento legal pode-se extrair que a data a ser considerada como origem
desse direito creditório, com efeito, será o último dia do mês de apuração dos créditos, no
presente caso- 31/07/2011 e, por conseguinte, o marco inicial de contagem do prazo
prescricional será o primeiro dia do mês subsequente ao de apuração dos créditos- 01/08/2011,
por isso, no presente caso, não há prescrição para o ressarcimento pleiteado.
2- Do Mérito- As glosas
Ainda, a Recorrente insurge-se contra as glosas sofridas em relação ao consumo
de energia elétrica por alegar que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD.
Entretanto, segundo o entendimento da autoridade fiscal, a Tarifa de Energia- TE
refere-se ao valor da energia consumida passível de gerar crédito de PIS, ao passo que a Tarifa
de Uso do Sistema de Distribuição TUSD, como o próprio nome diz, refere-se aos custos de
manutenção e instalação das linhas de transmissão e distribuição, não se confundindo com
energia consumida, e portanto não gera crédito de PIS.
Neste ponto, entendo assistir razão a Recorrente, para explicar minhas razões de
decidir, aqui adotarei o voto vencedor do Insigne Conselheiro Dr. José Renato Pereira de Deus,
no acórdão no 3302006.910, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção de
Julgamento, o qual o transcrevo “in verbis”:
Atento à redação do inc. III do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
segundo o qual os créditos em questão são calculados em relação
à “energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de
vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica”, e
levando em conta não se tratar de benefício fiscal, considero que
todos os gastos com energia elétrica, seja a adquirida de
concessionárias ou a produzida por conta própria e depois
transmitida e distribuída para consumo nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, dão direito a crédito.

Fl. 4081
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.882 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900018/2017-39

Não há, no inc. III em comento, a limitação vista pela fiscalização.
Penso que se o legislador quisesse limitar o crédito apenas à
energia elétrica adquirida de concessionária (sem abranger a
gerada em unidade própria) devia deixar expressa tal limitação.
Ou então diria que na hipótese de produção própria de energia
elétrica os créditos não seriam admitidos, em vez de adotar a
redação mais abrangente do inc. III (“energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica”). Mas o certo é que não há,
na legislação que rege a não cumulatividade do PIS e Cofins,
qualquer vedação a que, em vez da aquisição direta da energia
elétrica, o contribuinte prefira contratar a transmissão e
distribuição, que certamente serão mais baratas.

Para a consecução de seus objetivos sociais as empresas de grande
porte, como é o caso da recorrente, necessitam de elevado e
ininterrupto fornecimento de energia elétrica, e por tal razão,
mantêm com as concessionárias de energia elétrica contratos de
fornecimento de energia elétrica e reserva de potência,
genericamente conhecidos como Contrato de Reserva de Demanda,
que tem por objetivo garantir a disponibilização de potência (kW)
suficiente para que os sistemas não sofram um colapso e
concomitantemente,
recompensam
a
concessionária
pela
disponibilidade dessa determinada potência ao consumidor.

A demanda contratada é definida pela Resolução Normativa
ANEEL no 414, de 09 de setembro de 2010, nos seguintes termos:

Art. 2o Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes
definições:
(...)
XXI – demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória
e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega,
conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser
integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de
faturamento, expressa em quilowatts (kW);

A reserva objeto dos contratos é de potência (kW), que é apenas
utilizada para consumir energia. Efetivamente a reserva não é a
própria energia a ser consumida.

De acordo com a Nota Técnica da Superintendência de
Fiscalização Econômica e Financeira da Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL no 554, de 05.12.2006, o Encargo de
Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão, assim como o
Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Distribuição, são
encargos pagos pelos usuários do sistema de transmissão e
distribuição, com base na Tarifa de Uso dos Sistemas de
Transmissão – TUST e na Tarifa de Uso dos Sistemas de
Fl. 4082
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.882 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900018/2017-39

Distribuição – TUSD, respectivamente, em função da obrigatória
formalização do Contrato de Uso do Sistema de
Transmissão/Distribuição – CUST/CUSD, nos termos do art. 9o da
Lei no 9.648, de 27.05.1998.

Nesse sentido, uma vez que a contratação da demanda de potência
e do uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia é
necessária e, nos termos da legislação setorial, obrigatória, as
despesas realizadas a título de Encargo de Uso da Rede Elétrica –
Sistemas de Transmissão e/ou Encargo de Uso de Rede Elétrica –
Sistemas de Distribuição não podem ser dissociadas da energia
propriamente dita, consumida na produção da empresa.
Portanto, independentemente das despesas efetuadas com a
contratação de demanda de potência e com a transmissão de
energia elétrica serem relativas à energia produzida pelo
contribuinte ou à energia adquirida de terceiros, são passíveis de
creditamento, podendo ser descontadas da contribuição para o PIS
ou da Cofins não cumulativa apurada.

Daí, considerando que os valores pagos pela Recorrente a título de energia
consumida para realização de seu objeto social, consubstanciam-se como verdadeiro custo efetivo da
energia consumida, bem como, a respeito destes encontra-se a Recorrente compelida a pagar sob
pena de não ter energia elétrica.
Por tudo, voto por dar parcial provimento ao presente recurso voluntário para
reverter as glosas título de energia consumida, incluindo-se a TUSD.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 4083
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.882 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900018/2017-39

Fl. 4084
DF CARF MF
Original